Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-09.2018.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Assistência Judiciária - Requisitos – Decisão monocrática que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Fixação do valor do preparo em valor fixo, por equidade nos termos do artigo 4o, § 2o da Lei 11608/03 - Recurso não provido, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Assistência Judiciária - Requisitos – Decisão monocrática que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Fixação do valor do preparo em valor fixo, por equidade nos termos do artigo 4o, § 2o da Lei 11608/03 - Recurso não provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
0004539-09.2018.8.26.0477/50000,
da
Comarca de Praia Grande, em que são agravantes ALEXANDRE
ALENCAR e NICEIA MARIA DINIZ ALENCAR, é agravado RICARDO
CESAR ALVAREZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46770R
AINT.No: 0004539-09.2018.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : ALEXANDRE ALENCAR E OUT
AGDO. : RICARDO CESAR ALVAREZ
AGRAVO INTERNO - Assistência Judiciária - Requisitos
Decisão monocrática que indeferiu o benefício e determinou o
recolhimento do preparo, sob pena de deserção Ausência de
documentação a demonstrar a situação de miserabilidade,
pressuposto para o benefício Fixação do valor do preparo em
valor fixo, por equidade nos termos do artigo 4o, § 2o da Lei
11608/03 - Recurso não provido, com observação
Trata-se
de
agravo
interno
contra
r.
decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da
assistência judiciária, e determinou o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção.
Sustenta o agravante que a renda mensal do
agravante não é suficiente para pagamento de despesas de
preparo
no
importe
de
R$26.000,00,
considerando
as
despesas de subsistência. Menciona dívida de empréstimo
consignado e requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
agravante
pleiteou
a
concessão
do
benefício da gratuidade em sede de agravo tirado em
cumprimento de sentença, em que julgado improcedentes os
pedidos de cobrança, embora procedente a rescisão contratual. A decisão monocrática que indeferiu o
benefício da gratuidade está devidamente fundamentada,
motivo pelo qual reproduzo os mesmos argumentos utilizados
naquela ocasião, para indeferir o pleito:
“Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de veracidade de sua alegação de hipossuficiência econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
Portanto, para ser considerado necessitado,
é condição “sine qua non” a situação de miserabilidade da
parte, posto que o intuito da lei é favorecer aos
realmente necessitados, na acepção estrita do termo.
No presente caso, o postulante apresentou
declaração de Imposto de renda desse último exercício, que
aponta rendimento anual de R$127.491,62 (fls.735), como
policial militar.
Em suma, não se evidencia que de fato o
apelante seria pessoa necessitada pelo quanto se depreende
dos autos e, assim, fazer jus à concessão do benefício da
justiça gratuita.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
de inexistência de débito, com pedido indenizatório por
danos morais. Indeferimento da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgência. Declaração de pobreza que basta à concessão
da justiça gratuita. Autor que, no presente caso,
comprovou a situação de hipossuficiência. Assistência
judiciária concedida. Agravo provido.” (TJSP 35a Câmara
de Direito Privado
AI 2022044-23.2016.8.26.0000
Rel.
Morais Pucci J. 23.03.2016) (Grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Não se justifica a alegação de que o valor
do preparo inviabiliza o pagamento das custas, pois ao
contrário do que afirma o agravante, o valor do preparo
corresponde ao quanto determinado na sentença, ou seja,
obrigação de fazer, e não ao valor dado a causa
(R$650.000,00), que foi julgada parcialmente procedente.
No caso aplicável o critério de equidade no
recolhimento do preparo previsto no artigo 4o, § 2o da
Lei 11608/03:
2o - Nas hipóteses de pedido condenatório,
o valor do preparo a que se refere o inciso II, será
calculado sobre o valor fixado na sentença, se for
líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito,
de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o
disposto no § 1°.
Na
ausência
de
fixação
pelo
juízo
monocrático, e para facilitar o recolhimento, fixo o valor
do preparo em R$1.000,00, nos termos do dispositivo acima.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
e mantenho o prazo de cinco dias para recolhimento do
preparo a partir da publicação deste, no valor estipulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator